Tribunal: TJDFT
Processo: 0706309-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONSTATADAS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.
2. Se nas razões de decidir o juízo de origem se pautou na obrigação de ambos os genitores contribuírem com o sustento do réu, não há que se falar em contradição. Tampouco a fundamentação sucinta se confunde com a ausência de exposição das razões que ensejaram o comando judicial.
3. No caso, houve a redução do valor dos alimentos, mas a pretensão do autor é reduzi-la mais e a do réu é impedir a revisão dos alimentos. Contudo, embora se constate a ausência de movimentação de algumas contas bancárias do autor e fechamento de empresas em seu nome, também constituiu novas empresas e há informações imprecisas, no extrato da conta bancária do banco Itaú Unibanco, em que são movimentados altos valores advindos do Grupo Cobrafix, não tendo o autor/apelante esclarecido o fato, além de que passou receber seus rendimentos mensais por intermédio da empresa individual Caio V. Raya Serviços,o que também não restou esclarecido. Embora cediço que a genitora deva contribuir com os alimentos necessários ao réu, o genitor/autor não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, como almejado na inicial (art. 373, inc. I, do CPC,), pois não é possível aferir seus reais rendimentos mensais atuais, e a redução de sua capacidade econômica para prestar os alimentos, no importe de 5 salários mínimos, acordados em 2016, o que afasta, por ora, a possibilidade de revisão da pensão alimentícia.
4. O reconhecimento da litigância de má-fé, na forma dos artigos 80, inc. IV, e 81, ambos do CPC, demanda a existência de prova contundente de que a parte adversa agiu imbuída de má-fé, requisito essencial para a imposição da correlata sanção, não havendo nos autos elementos suficientes que permitam esta conclusão.
5. Recursos conhecidos, não provido o do autor e provido o do réu. Agravo interno julgado prejudicado.